Tribunal: TJMMG
Processo: 2000720-03.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000720-03.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 10/10/2024 Publicação: 18/10/2024 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR – APELAÇÃO CRIMINAL – CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA – ART. 322 DO CPM – INEXISTÊNCIA DO FATO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Restando comprovado que o acusado não possuía elementos que o levassem a crer na existência de uma infração praticada por um subordinado seu e que, conscientemente, deixou de responsabilizá-lo, deve ser mantida a absolvição com fulcro no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Wagner Donizetti da Cunha, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença primeva. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 103.566/2023 – 43º BPM (Evento 1 - Processo n. 2000349-39.2023.9.13.0002). O Promotor de Justiça ofereceu denúncia em desfavor do 2º Tenente PM Wagner Donizete da Cunha, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: Consta do procedimento investigativo, em epígrafe, que no dia 21 de fevereiro de 2023, por volta das 04h00 da madrugada, ao final das festividades carnavalescas na cidade de Guaranésia/MG, o denunciado, Comandante do Policiamento, no dia dos fatos, praticou violência arbitraria contra os munícipes de Guaranésia/MG. Consta que no dia e horário dos fatos, ao final das festividades do carnaval, o denunciado acompanhado de outros militares diligenciaram até um bloco carnavalesco local, denominado “Luxúria” e solicitaram que os responsáveis desligassem o som, ordem que foi prontamente acatada. É dos autos que ao saírem do referido bloco, o militar Cb PM Willian Marfório Mendes, lotado na SECT/43 BPM e, que se encontrava, sob o comado do denunciado, sem motivo que justificasse, visto não haver, no local, brigas, conflitos ou confusão, de posse de um objeto, tipo “spray”, lançou ao solo um gás, causando aos civis, ali presentes, alterações comportamentais, como intensa lacrimação nos olhos (cf. mídia anexa (fl. 06 e, testemunhas). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta que, Thiago Cintra Nogueira, representante do bloco “Luxúria” dirigiu-se ao posto policial, onde estavam o denunciado e o Cb. PM Willian Marfório Mendes, e os interpelou sobre o motivo do ocorrido, ocasião que o Cb. PM Willian Marfório Mendes desferiu um tapa na face da vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas e caracterizadas no laudo médico, fl. 30 e Exame de Corpo de Delito indireto, fls. 107 a 109. Restou apurado que toda a ação delitiva praticada pelo Cb. PM Willian Marfório Mendes foi presenciada pelo denunciado, ora Comandante do Policiamento, sem qualquer intervenção. Ao ser questionado pelo munícipe Vicente de Paula Abílio, se ele, denunciado, como Comandante do Policiamento, tomaria alguma medida contra as condutas do Cb. PM Willian Marfório Mendes, o mesmo apenas sorriu ironicamente e, nada fez. Ouvido, o denunciado confirmou que era o Comandante do Policiamento, no dia dos fatos, no entanto, negou ter presenciado o Cb. PM Willian Marfório Mendes espargir o “spray” de gás nos transeuntes, bem como negou ter visto o mesmo praticar agressão contra a integridade física da vítima Thiago Cintra Nogueira, contudo, confessou que mesmo procurado por testemunhas que lhe relataram o ocorrido, em especial a testemunha Vicente de Paula Abílio, não tomou nenhuma providência (cf. fls. 105 a 106). Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência WAGNER DONIZETE DA CUNHA, dando-o como incurso no artigo 322, do Código Penal CC artigo 29, também do caderno penal [...] Evento 1, Processo Originário. A denúncia foi recebida em 23/08/2023 (Evento 2, Processo Originário). Foram inquiridas a vítima – Thiago Cintra Nogueira (VÍDEO7) – e as testemunhas de acusação – Carlos Henrique da Silva (VÍDEO3), Clayton Cris Ferreira (VÍDEO4), Vicente de Paula Abílio (VÍDEO8), Giovana Aparecida Ferreira (VÍDEO6) e Cap PM Claudio Torres de Assis (VÍDEO2) (Evento 29, Processo Originário). Em seguida, procedeu-se à inquirição das testemunhas de defesa, 2º Sgt PM Rodrigo da Silva Goncalves (VÍDEO2) e 3º Sgt PM Elvis Lima da Silva (VÍDEO3), e ao interrogatório do acusado (VÍDEO4) (Evento 51, Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Evento 51, ATA1, Processo Originário). Já na fase do art. 428 do CPPM, as partes apresentaram as alegações finais. O Ministério Público requereu o reconhecimento da emendatio libelli, para alterar a capitulação do fato nela descrito, imputando ao acusado, a partir de então, a prática do crime de condescendência criminosa previsto no artigo 322 do Código Penal Militar e, também, a procedência da denúncia, para condenar Wagner Donizeti da Cunha. Por sua vez, a defesa do acusado requereu, preliminarmente, a intimação do Ministério Público para proceder ao aditamento da denúncia e, no mérito, a absolvição nos termos do art. 439, alínea “c” ou “e” (Eventos 56 e 59, Processo Originário) Concluída a instrução processual, em 29/05/2024, reuniu-se o douto Conselho Especial de Justiça para a sessão de julgamento. Na oportunidade, após a leitura das principais peças do processo, foi dada a palavra as partes, que reiteraram os pedidos trazidos em alegações finais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em seguida, o douto Conselho de Justiça, por unanimidade dos votos, acolheu a alteração da capitulação solicitada pelo Ministério Público para o art. 322 (condescendência criminosa) do CPM. Também à unanimidade, julgou improcedente a ação penal para absolver o acusado quanto ao crime do art. 322 do CPM, sendo a absolvição fundamentada, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM (Evento 89, ATA1, Processo Originário). A sentença absolutória foi acostada ao evento 93 do Processo Originário. O Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 99, Processo Originário). Em suas razões recursais, inicialmente salientou que, no ordenamento jurídico brasileiro, não há o crime de perjúrio, ou seja, o réu/investigado pode fazer afirmação falsa ou negar a verdade sem sofrer qualquer sanção jurídica. No entanto, aduziu que, quando uma testemunha faz afirmação falsa, nega ou cala a verdade, pode ser punida pelo delito de falso testemunho (CP, art. 342 e CPM, art. 346). Nesse contexto, defendeu que, quando há conflito de versões entre acusado e testemunha, deve se dar primazia às palavras desta última. Alegou que, apesar de o acusado, ora apelado, ter negado a prática do crime de condescendência criminosa, o seu superior hierárquico, Capitão Cláudio Torres de Assis, confessou o cometimento do delito de condescendência criminosa. Asseverou que o acusado, na condição de superior do Cabo Willian Marfório Mendes, ao tomar conhecimento de eventual comportamento criminoso de seu subordinado, consistente no uso de violência física contra Thiago Cintra Nogueira, deveria ter adotado as medidas cabíveis para apuração dos fatos. Destacou que o fato de ter o acusado, ou qualquer outra pessoa, presenciado ou não a possível violência perpetrada pelo seu subordinado é irrelevante para a caracterização do crime de condescendência criminosa. Alegou que, nos termos do art. 12 do Código de Processo Penal Militar, logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, a autoridade deverá, se possível, dirigir-se ao local, apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato, efetuar a prisão do infrator e colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Acrescentou que o art. 243 do mesmo diploma legal estatui o dever de efetuação da prisão em flagrante do agressor. Mencionou que o juízo a quo destacou, em sua decisão, o grau de proximidade da testemunha Clayton Cris Ferreira e de outras com a suposta vítima – Thiago Cintra Nogueira –; no entanto, defendeu que tal fato não caracterizada nenhuma irregularidade, pois, nos termos dos arts. 352, §2º, e 354, ambos do Código de Processo Penal Militar, somente não prestam compromisso de dizer a verdade os doentes, os deficientes mentais, os menores de quatorze anos, o ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, e o irmão de acusado, bem como pessoa que com ele tenha vínculo de adoção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ademais, alegou que, no caso em tela, a condescendência se deu dolosamente, por indulgência, não havendo que se falar em crime meramente culposo, fundado em negligência. Disse que o dolo restou evidenciado no tratamento reiteradamente sarcástico do militar direcionado ao reclamante Vicente de Paula Abílio. Com tais argumentos, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para condenar Wagner Donizete da Cunha nas iras do art. 322 do Código Penal Militar, em sua forma dolosa (Evento 106, Processo Originário) A defesa do Tenente PM Wagner Donizetti da Cunha apresentou suas contrarrazões de apelação. Disse que a ilustre representante do Ministério Público se baseou tão somente em depoimento de um policial militar que não estava no local, atendeu um telefonema e de lá expressou uma opinião acerca dos fatos e que, para tanto, o órgão acusador traz à baila o depoimento do Cap. Cláudio Torres de Assis, superior hierárquico do recorrido, para quem o d. Ministério Público afirma que o apelado teria confessado o suposto delito de condescendência criminosa. Disse que, todavia, trata-se de uma falsidade. Defendeu que a suposta agressão no caso em tela é elemento que se encontra intrínseco à análise do presente feito, uma vez que, se ela não ocorreu, também não houve qualquer ilegalidade e, portanto, não haveria medida a ser tomada pelo acusado, ora apelado. Nesse sentido, citou que, nos autos do processo n. 2000625-70.2023.9.13.0002, o Cb PM Marfório (suposto agressor da vítima) foi absolvido com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, em relação ao crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar e, também, no tocante ao crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal. Alegou que “o apelado reportou e orientou na medida do seu conhecimento acerca dos fatos ocorridos”. Disse que a testemunha deturpou a verdade, tendo em vista que se valeu de informações de pessoa que teria confirmado a suposta agressão com nítido interesse pessoal na punição do réu, visando proteger a suposta vítima Thiago, filho do prefeito. Concluiu que não há prova de suposta condescendência a qualquer ilegalidade por parte do apelado, uma vez que as testemunhas demonstraram que não presenciaram qualquer tipo de agressão e, portanto, não houve comprovação de que “o réu não teria agido como se preza numa situação difícil de comando, tal qual se configuram as circunstâncias dos autos - 4 horas da madrugada numa noite de carnaval”. Ao final, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação (Evento 109, Processo Originário). O e. Procurador de Justiça apresentou seu parecer pugnando pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial para reformar a sentença primeva e condenar o 2º Ten PM Wagner Donizetti da Cunha nas sanções do artigo 322 do Código Penal Militar, fazendo-o com base nos seguintes argumentos, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pois bem, tratando-se de recurso próprio, tempestivo, devidamente processado e de partes legítimas, presentes, pois, todos os pressupostos recursais, deve ser conhecido. Agora, no que diz respeito ao mérito, possui toda razão a Promotora de Justiça quando clama pela condenação do recorrido enquanto incurso no crime de condescendência criminosa, uma vez que ficou cabalmente comprovado que ele optou por não tomar as providências cabíveis ao tomar conhecimento de que sue subordinado havia, em tese, agredido a vítima. Ao contrário do entendimento do juízo (evento 93), não se deve exigir a punição do Cb PM Willian Marfório Mendes pela infração cometida, nem a obrigação do 2º Ten PM Wagner Donizetti da Cunha de puni-lo, mas apenas considerar o dever funcional do superior de apurar a eventual responsabilidade do subordinado pela infração cometida por ele. Dessa forma, com a presença do elemento subjetivo na conduta, qual seja, o dolo do recorrido, que, enquanto responsável pela guarnição, principalmente pelo agressor, demonstrou, no exercício de suas funções, uma vontade de ser indulgente, caracterizada pela tolerância incompatível com o serviço público em relação à atitude do Cb Willian, é evidente que o decreto absolutório resultou da excessiva valoração positiva da versão do acusado em detrimento dos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução processual. No mais, tendo o objeto recursal sido satisfatoriamente enfrentado pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 106), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Após detido exame do conjunto fático-probatório coligido aos autos, entendo que a absolvição do 2º Ten PM Wagner Donizetti da Cunha pelo crime de condescendência criminosa deve ser mantida em seus exatos fundamentos. O tipo penal em tela, previsto no art. 322 do CPM, dispõe: Art. 322. Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente: Pena - se o fato foi praticado por indulgência, detenção até seis meses; se por negligência, detenção até três meses. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O tipo objetivo do delito é assim definido: São duas as modalidades dolosas. A primeira é a de deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo. O crime é omissivo próprio, tendo por pressuposto o cometimento de infração administrativo ou penal pelo subordinado no exercício do cargo. O deixar de responsabilizar significa não apurar a falta ou não aplicar as sanções legais em razão da infração cometida pelo subordinado no exercício do cargo. Deixar de responsabilizar significa ser omisso por indulgência, clemência ou negligência. [...] A segunda modalidade dolosa ocorre se faltar ao superior competência para responsabilizar o subordinado e o superior não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Por ex., comete o crime de condescendência criminosa o comandante de pelotão que deixa de encaminhar ao escalão superior notícia de crime militar praticado por subordinados para instauração do competente inquérito policial militar (IPM) e de exercer o poder-dever disciplinar, sob a singela alegação de que os documentos foram extraviados em sua escrivaninha (in Rossetto, Enio Luiz, Código penal militar comentado – 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1111/1112) Conforme narrado na exordial, a conduta delituosa que pesou em desfavor do apelado é a de que, na condição de superior do Cabo Willian Marfório Mendes, deixou de tomar as medidas cabíveis quando teve conhecimento de eventual comportamento criminoso de seu subordinado, consistente no uso de violência física contra Thiago Cintra Nogueira. Ressalte-se que o objeto de apuração na presente ação não é o suposto uso de espargidor de pimenta, tampouco a suposta agressão perpetrada pelo Cb PM Willian, mas, sim, repito, se o apelado tinha elementos que o levassem a crer que havia uma infração praticada por um subordinado seu e se, conscientemente, deixou de responsabilizá-lo. Tal omissão não restou demonstrada. Nesse sentido, temos que, em seu interrogatório, o apelado nega as acusações e esclarece o contexto no dia dos fatos: [...] Depois que eu estava na parte de baixo, eu vi os militares discutindo com esse menino, o Thiago. Mas eu não lembrava do Thiago, eu não lembrava dele, que ele era filho do prefeito. Eu fui até onde os militares estavam discutindo para tentar resolver o problema, para ver o que estava acontecendo. [...] Eu tentei amenizar a situação, ele me alegou essa questão de gás, me alegou a questão de agressão. Não tinha marca nenhuma no rosto dele, eu que entrei no bloco, fui o primeiro a entrar no bloco e o primeiro a sair quando eu mandei desligar o som. Não determinei que ninguém tirasse gás, não joguei gás, não vi ninguém jogar gás lá. Quando eu estava conversando com o Thiago, eles foram chegando curiosos. No caso, o Vicente, que até numa eleição passada eu tive que mandar prendê-lo porque estava ameaçando fiscal de partido. Talvez seja por isso que ele estava com alguma questão para a minha pessoa. [...] Aí chegou ele, chegou outro lá, não lembro quem que é o nome dele, um outro que está no processo. E eu, aí esse Vicente, que vou falar assim, é o braço direito do prefeito, ele veio me pedindo para a providência. Eu falei com ele, falei "ó, se você quer providência, você pode procurar o batalhão para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 prestar queixa". Porque no momento que eu tinha informação, eu não constatei nada. Eu não constatei lesão no mínimo e não constatei soltura de gás no bloco, como foi dito aí. Então, o que eu tinha de informação no momento ali, eu optei por acreditar na tropa. [...] Porque eu não vi, não notei sinal de agressão nele. Falei, você pode deslocar no hospital, fazer corpo de delito e aí depois você presta queixa.[...] Tanto é que pela manhã eu liguei para o prefeito lá, pro pai dele e falei "não consta alguma coisa errada, e se tiver que ser apurado, que seja apurado, o punido responsável". Agora, eu tomei providência de acordo com o que eu tinha de informação lá no momento. (Evento 51, VIDEO4). Tal versão foi corroborada pelas testemunhas 2º Sgt PM Rodrigo da Silva Goncalves (VÍDEO2) e 3º Sgt PM Elvis Lima da Silva (VÍDEO3), que negaram a existência de qualquer agressão por parte dos militares na data dos fatos e o uso de gás de pimenta. Lado outro, as testemunhas de acusação apresentam versão distinta. Vicente de Paula, apesar de afirmar que não presenciou agressão ou o uso do espargidor de pimenta, disse que questionou ao apelado qual providência seria tomada em relação àqueles fatos (Evento 29, VIDEO8). Nessa esteira, em que pese a prova oral produzida sob o crivo do contraditório apresentar duas versões antagônicas dos fatos indicados na denúncia, verifica-se que o elemento de prova evidenciado pelo Parquet em suas razões de apelação não se apresenta hábil para sustentar a condenação. Ora, o Cap PM Cláudio Torres, em juízo, disse: Liguei e perguntei: Cunha, você tem certeza que não aconteceu o fato? Depois ele falou que o fato tinha ocorrido. Perguntado qual o fato que teria ocorrido? Disse que a pessoa, alguém tinha comunicado para ele que o Cabo Marfório tinha agredido um cidadão lá. Perguntado se ele usou o termo agressão, disse que não lembro o termo que ele usou, mas o fato seria esse. Que ele havia sido comunicado por civis, por populares sobre essa suposta agressão. Perguntado se o tenente justificou o que que ele entendeu, como analisou que não haveria necessidade de tomar uma providência administrativa ou penal, respondeu que não. Disse que na época era comandante da companhia e que continua na função.E naquele dia, ele estava exercendo a função de comandante do policiamento também. [...] Aí eu falei, "Vou ver com o Cunha, que é o comandante da fração, e estava comandando por isso mesmo." Disse que ligou para o Cunha, o Cunha negou, aí eu retornei e falei, "Não teve, não." Disse que recebeu do Comandante algumas reclamações, e que disse, "Comandante, eu vou fazer o seguinte, vou apurar melhor se teve alguma coisa." [...] Aí eu falei, "Então tá bom, depois eu falei com o Cunha, o Cunha falou, "Não, aconteceu, mas agora já foi." E é isso que aconteceu. [...] Perguntado qual é essa testemunha disse que foi o senhor Vicente Abilio. [...] Perguntado se mais alguma irregularidade detectada durante o policiamento por causa de qualquer um outro que foi identificar? Disse que teve o uso do espargidor, nas imagens lá, mas eu não parece que nem identificaram quem foi que fez o uso do espargidor, o estabelecimento lá de, no tal do bloco da luxuria, que na verdade é um bar.[...] Perguntado qual a função do Vicente Abílio disse que ele trabalhava na Prefeitura, ele era um dos organizadores do Carnaval, da Prefeitura, eu não lembro qual que é o cargo dele lá, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 nome certinho, mas ele falou que ele era, como eu falo, funcionário da Prefeitura temporário, e ele era um dos responsáveis pelo som, porque eram dois eventos, o Carnaval da Prefeitura e esse Bloco da Luxuria, que é esse bar com som mecânico, ele falou que ele estava responsável pelo Carnaval da Prefeitura [...] Em outras palavras, o Cap PM Cláudio Torres apenas esclareceu que o Tenente Cunha havia confirmado que o civil Vicente teria informado que Tiago havia sido agredido por um militar. Entretanto, em momento algum, a testemunha afirma que o apelado teria confessado que deixou de tomar providências em desfavor do Cb PM Marfório após constatar que ele cometeu uma infração (agressão). Nesse contexto, entendo que restou demonstrada a inexistência do fato, uma vez que o apelado não tinha elementos que o levassem a crer que havia uma infração praticada por um subordinado seu e que, conscientemente, deixou de responsabilizá-lo. Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para manter a sentença primeva que absolveu o 2º Ten PM Wagner Donizetti da Cunha, nos termos do art. 439, alínea “a”, primeira parte, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto prolatado pelo eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de outubro de 2024. Desembargador Sócrates Edgar dos Anjos Relator